Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-55.2008.8.11.0090
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Vistos e etc.
Compulsando os autos verifico na informação de ID no 93864455 e nas contrarrazões de ID no 93484097, a existência do RAC no 0000418-59.2012.8.11.0090, julgado que gera a prevenção do d. Des. Sebastião Barbosa Farias, que compõe a 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Dispõe o artigo 82 do RI-TJ/MT:
“Art. 82. A distribuição será incontinente e independerá de audiência pública nos processos de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, agravo de instrumento, e no caso de prevenção do Relator.” (grifo nosso)
Desta feita, determino que os autos sejam remetidos para o Des. Sebastião Barbosa Farias, que, conforme o artigo 82, do RI-TJ/MT, é o relator prevento deste feito e em todas as causas conexas à ele.
Expeçam-se os necessários.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS